Tribunal: TJMT
Processo: 1018228-19.2020.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018228-19.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANTHESKA DIAS SANTOS - CPF: 961.034.001-63 (EMBARGANTE), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE PROVA DO CORTE DO FORNECIMENTO DA ENERGIA E DA NEGATIVAÇÃO DO CONSUMIDOR
–
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

In casu
, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre a inexistência de danos morais indenizáveis, eis que
a concessionária de energia elétrica continuou prestando o serviço depois de constatada a alegada fraude e também não impôs à consumidora a pecha de mau pagador mediante negativação nos órgãos de proteção ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o
1018228-19.2020.8.11.0003

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
FRANTHESKA DIAS SANTOS
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 116074970) que negou provimento ao Apelo.

A Embargante alega que o
decisum
atacado é omisso/contraditório, eis que ficou devidamente
demonstrado que houve a suspensão no fornecimento dos serviços de energia elétrica na sua unidade consumidora, de modo que faz jus à indenização por dano moral.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração
opostos por
FRANTHESKA DIAS SANTOS
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 116074970) que negou provimento ao Apelo.

Para a análise dos Aclaratórios, entendo necessário rememorar o caso concreto.

A Embargante interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Declaratória de Ilegalidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial para declarar a inexistência do débito caracterizado pelas faturas emitidas nos valores de R$ 480,40 (quatrocentos e oitenta reais, quarenta centavos) e R$ 2.458,82 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais, oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 29 de maio de 2020.

Em suas razões, a
Embargante
não se conformou com a parte da sentença que refutou o pedido de condenação da Embargada em danos morais, sobretudo porque houve o corte indevido do fornecimento de energia elétrica.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma parcial da sentença objurgada.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformada, a Recorrente
alega que o
decisum
atacado é omisso/contraditório, eis que ficou devidamente demonstrado nos autos que houve a suspensão no fornecimento da unidade consumidora da Embargante, de modo que faz jus à indenização por dano moral.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Por outro lado, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperam porque, ao julgar o Apelo, consignei que
a Recorrente não colacionou aos autos qualquer documento que demonstrasse o corte de energia, como por exemplo, nota de corte, pedido de religação ou até mesmo o comprovante de pagamento da taxa de religação.

Nesse contexto, não há elementos de prova suficientes ao acolhimento do pleito indenizatório formulado, uma vez que não conseguiu a Embargante demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO DE CONSUMO A MENOR NÃO COMPROVADO. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA OU DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que não acostou aos autos o histórico de consumo da unidade consumidora da reclamante, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada. O recebimento de cobrança, relativo à fatura eventual, que foi considerada indevida, mas sem a comprovação de que o consumidor teve o seu fornecimento de energia elétrica suspenso ou o nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, em razão do ocorrido, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral Condenação por dano moral afastada. Recurso parcialmente provido.
(TJMT - RI: 80120386220158110045 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/07/2019, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ENERGIA ELÉTRICA - ANULAÇÃO DE TOI - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - AUSÊNCIA DE CORTE OU INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO - DANOS MORAIS AFASTADOS. A cobrança de valores de multa e faturamento se deu por lavratura de TOI que constatou desvio de energia elétrica, mascarando o consumo real. Ausência de provas de irregularidade e anulação do TOI diante da ausência probatória e sem possibilitar o contraditório e a ampla defesa ao consumidor. Por outro lado, na medida em que não houve corte do serviço, inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito ou cobrança vexatória, não se vislumbra motivo para a reforma da sentença, mantida a ausência de danos morais. Verbetes 199 e 230 da súmula da jurisprudência deste Tribunal de Justiça. Recurso conhecido e não provido.
(TJRJ - APL: 00434831820188190205, Relator: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/09/2020, 4.a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/10/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TROCA DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEFEITUOSO - SUSPENSÃO DE ENERGIA - DANO MORAL INEXISTENTE - AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não há dano moral quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, limitando-se, portanto, a mero dissabor ou aborrecimento.
(TJMS - APL: 08021395120158120002 MS 0802139-51.2015.8.12.0002, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 08/11/2016, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2016).

Importante destacar que a simples cobrança indevida não gera dano moral indenizável. É necessário demonstrar a ocorrência de lesão aos direitos da personalidade, que ocorre quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa, gerando situação vexatória ou forte abalo psíquico, o que não ficou demonstrado.

Assim, diante da ausência de prova acerca do
corte do serviço, bem como de inscrição do nome do consumidor nos cadastros de restrição ao crédito
, imperiosa a manutenção do Acordão que manteve o capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por dano moral.

Dessa forma, tem-se que
os argumentos vertidos no bojo desses Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao julgamento do Recurso de Apelação, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...)
(STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.a Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022